Tribunal: STF
Processo: ARE 1346452
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Araraquara – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “Recurso inominado. Servidor celetista pretende incluir o adicional de desempenho da saúde na base de cálculo da sua remuneração regular. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por reconhecimento da coisa julgada. Reclamação trabalhista anteriormente ajuizada pretendendo a incidência dos adicionais temporais sobre seus vencimentos integrais. Não há que se falar em coisa julgada. A causa de pedir e os pedidos são distintos. Competência da Justiça Estadual reconhecida. Sentença anulada.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 114, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 7-8):



     “A redação do dispositivo é clara ao dispor que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



    Diante disso, com a devida vênia, há incompetência absoluta MANIFESTA do Juízo Estadual/Comum em julgar empregados públicos celetistas, de forma que o r. acórdão recorrido beira o absurdo. 



    A redação da CF é claríssima e não deixa qualquer dúvida que as ações oriundas da relação de trabalho, abrangido os entes de direito público, são da competência da Justiça Trabalhista.”



     



    A Presidência do Colégio Recursal de Araraquara do TJ/SP inadmitiu o recurso nos seguintes termos (eDOC 16):



    “Com efeito, não há hipótese do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, configurada, nem repercussão geral a ser admitida, segundo exame das razões oferecidas pela parte recorrente.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 7, p. 2-3):



    “Inicialmente, reconheço a competência da justiça estadual para processar e julgar o presente feito. O benefício pleiteado se encontra previsto em legislação estadual, aplicável aos servidores estatutários, cuja extensão é requerida por servidor submetido a regime jurídico celetista. Registro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:



    ADICIONAL DE DESEMPENHO DE SAÚDE E COMPLEMENTO LC 1212/2013. Preliminar de incompetência afastada. Verbas de natureza estatutária, que atraem a competência da Justiça Comum. Mérito. ADS e Complemento LC 1212/2013 possuem caráter habitual. Dever de serem incluídas sobre todas as verbas devidas, sobretudo décimos incorporados. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252, do Regimento Interno, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Negado Provimento ao Recurso. (TJ-SP - RI: 1015225-68.2019.8.26.0037, 4ª Turma Cível, Relator: Júlio César Franceschet, Data de Julgamento: 16.11.2020).



    A preliminar de coisa julgada deve ser afastada. O autor-recorrente havia ajuizado reclamação trabalhista (f. 295/300) pretendendo o recálculo dos adicionais temporais sobre seus vencimentos integrais. Atualmente, o autor-recorrente pretende a inclusão do adicional de desempenho no cálculo dos seus adicionais temporais, ou seja, busca o reconhecimento da natureza remuneratória da referida verba. Assim, os pedidos são distintos, isto é, o recorrente pretende o apostilamento da gratificação de desempenho como verba remuneratória regular, com recálculos dos adicionais temporais. 



    As partes são idênticas. Contudo, a causa de pedir e os pedidos são diversos, logo, não há coisa julgada.



    Assim, a sentença deve ser anulada.” 



    O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de não ser da competência da justiça do trabalho o processamento e julgamento das causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Nesse sentido:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídicoestatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10.11.2006).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - ADI nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídicoadministrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, ou de que o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 7.217-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 4.6.2010). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente